Tribunal: CARF
Processo: 13051.000039/2005-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NULIDADE DA DECISÃO. NÃO PRONUNCIAMENTO. DECISÃO DO MÉRITO FAVORÁVEL A QUEM APROVEITARIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
Quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há como reconhecer o direito creditório.
SAÍDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. COMPROVAÇÃO DA VENDA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Nas vendas suspensão da COFINS à empresa comercial exportadora regularmente estabelecida, nos termos do art. 6o, inciso III da Lei no 10.833/2003, cabe ao estabelecimento produtor/vendedor comprovar a venda com o fim específico de exportação para o exterior, demonstrando que os produtos foram remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
SAÍDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. VENDA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pelo estabelecimento produtor/vendedor, tendo este comprovado a venda com o fim específico de exportação nos termos, art. 6o, inciso III da Lei no 10.833/2003 passa a ser da empresa comercial exportadora, nos termos art. 9o da referida lei, se esta não comprovar o efetivo embarque para o exterior da totalidade dos produtos adquiridos no prazo de 180 dias, contados da data da emissão da nota fiscal pelo vendedor.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13051.000039/2005-96
ACÓRDÃO
3301-014.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NULIDADE DA DECISÃO. NÃO PRONUNCIAMENTO. DECISÃO DO MÉRITO
FAVORÁVEL A QUEM APROVEITARIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
Quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo, a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará, nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta nos termos
do § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há
como reconhecer o direito creditório.
SAÍDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. COMPROVAÇÃO DA
VENDA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Nas vendas suspensão da COFINS à empresa comercial exportadora
regularmente estabelecida, nos termos do art. 6o, inciso III da Lei no
10.833/2003, cabe ao estabelecimento produtor/vendedor comprovar a
venda com o fim específico de exportação para o exterior, demonstrando
que os produtos foram remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
SAÍDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. VENDA COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.000039/2005-96
2
A responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos e contribuições
que deixaram de ser pagos pelo estabelecimento produtor/vendedor,
tendo este comprovado a venda com o fim específico de exportação nos
termos, art. 6o, inciso III da Lei no 10.833/2003 passa a ser da empresa
comercial exportadora, nos termos art. 9o da referida lei, se esta não
comprovar o efetivo embarque para o exterior da totalidade dos produtos
adquiridos no prazo de 180 dias, contados da data da emissão da nota
fiscal pelo vendedor.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a
isenção sobre as receitas de venda com o fim específico de exportação.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório n.o 5/2018 -
DRF/SCS/SAORT, de 24 de janeiro de 2018, que indeferiu os Pedidos de
Ressarcimento de créditos de Cofins Não-Cumulativa – Exportação, de que trata o
§ 1o do artigo 6o da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.000039/2005-96
3
Indigitados créditos foram pleiteados pela empresa em epígrafe por meio do
formulário de fl. 114 (processo n.o 13051-000.039/2005-96) e do PER/DCOMP n.o
32799.29573.270409.1.1.09-2509 (processo n.o 13005-001.081/2009-11), onde
requereu o ressarcimento de créditos e créditos complementares que diz terem
sido obtidos no 2o Trimestre de 2004, nos valores respectivos de R$ 197.199,67 e
R$ 351.062,89, tendo sido indeferida a totalidade dos créditos pleiteados.
Do Despacho Decisório
No Despacho Decisório a autoridade fiscal relata que, inicialmente, a interessada
solicitou o ressarcimento de créditos de Cofins Não Cumulativa - Exportação do 2o
trimestre de 2004, no valor de R$ 197.199,67, o qual foi indeferido e as
compensações dos débitos informados em Declarações de Compensação
analisadas não foram homologadas por meio do Despacho Decisório DRF/SCS, de
02/04/2007, fl. 147. A glosa integral decorreu de os créditos da contribuição
vinculados à exportação haverem sido consumidos totalmente na deduções dos
débitos da própria contribuição. A interessada concordou com a decisão,
inexistindo inconformidade envolvendo o referido despacho decisório.
Em 27/04/2009, transmitiu o PER n.o 32799.29573.270409.1.1.09-2509,
complementar, objetivando o reconhecimento dos créditos da Cofins Não
Cumulativa -Exportação do 2o trimestre de 2004, no valor de R$ 351.062,89. O
pedido de ressarcimento foi indeferido por meio do Despacho Decisório
eletrônico com número de rastreamento 848050250 de fl. 97 (processo
administrativo n.o 13005-001.081/2009-11). A manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado
(Acórdão n.o 15-26.712 – 4a Turma da DRJ/SDR, de 05/04/2011, de fls. 107-110).
A Terceira Seção de Julgamento do CARF negou provimento ao recurso voluntário
da Interessada (fls.138-140). O processo administrativo foi arquivado em
23/08/2013.
A Interessada ingressou com ação ordinária para discutir a anulação dos
despachos decisórios proferidos em processos administrativos, reformando-se as
decisões e reconhecendo a legitimidade dos pedidos de ressarcimento
complementares, para que outra decisão administrativa acerca do mérito dos
créditos fosse proferida.
A Egrégia 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, nos autos do
processo eletrônico n.o 5006281-42.2014.4.04.7114-RS (PAJ n.o 11677-
720.071/2015-81), negou provimento à apelação da União, mantendo a r.
Sentença que dispôs:
"Ante o exposto, julgo procedente o pedido para anular os despachos
decisórios exarados nos processos administrativos n. 13051.000039/2005-
96;
n°
13051.000040/2005-11;
n°
13051.000218/2009-57;
e
n°
13005.000537/2009-18, e reconhecendo a legitimidade dos pedidos de
ressarcimento, determinar à União que, no prazo de 30 (trinta) dias, profira
decisão administrativa acerca do mérito dos créditos, devendo observar a
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.000039/2005-96
4
correlação
entre
os
números
dos
processos
administrativos
13051.000039/2005-96 e 13051.000040/2005-11, com seus números novos
13005.001081/2009-11 e 13005-001082/2009-58.”
A Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Lajeado (RS)informou, nos
autos do processo n.o 11677-720.071/2015-81, que a União foi intimada do
referido acórdão em 18/12/2017 e, portanto, sem efeito suspensivo eventual
recurso da União, está aberto o prazo para cumprimento do que foi sentenciado.
Então, houve reunião dos processos administrativos n.o 13051 000.039/2005-96
(principal) e n.o 13005-001.081/2009-11 (apensado) para decisão conjunta.
A auditoria deu-se com base nos elementos constantes no sistema informatizado,
bem como pelas informações apuradas no Termo de Verificação Fiscal de fls.
144-146 que foi base para o Despacho Decisório DRF/SCS, de 02/04/2007, fl. 147.
As inconsistência apuradas no indigitado termo foram as seguintes: a)apuração
indevida de crédito presumido em 05/2004 e 06/2004 sobre a aquisição de
produtos agropecuários, posto que o benefício fiscal entrou em vigor em
01/08/2004; b) glosa de R$ 442.328,70 lançadas a título de receitas de
exportações em face da não comprovação.
Houve recálculo do direito creditório com base nas informações prestadas no
Dacon retificador, inexistindo créditos da contribuição vinculados à exportação
porque foram consumidos totalmente na deduções dos débitos da própria
contribuição.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 25/01/2018, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
conforme termo de ciência acostado à fl. 554.
Da Manifestação de Inconformidade
Inconformada com a decisão proferida, a interessada apresentou Manifestação
de Inconformidade em 26/02/2018 (fls. 558 a 568).
Inicialmente, destaca que o despacho decisório indeferiu o crédito presumido
sobre a aquisições de insumos agropecuários. Contudo, sustenta que, uma vez
sendo tributadas as aquisições, os insumos agropecuários geraram direito ao
crédito pela alíquota básica da Cofins, no período de aquisição de 1o/08/2004 a
04/04/2006, devendo, então, ser deferido o crédito pleiteado.
Defende que deve ser reconhecida que as operações de venda para o comercial
exportadora foram legítimas, no mês de maio de 2004, e, assim, reconhecer que
os créditos das aquisições vinculadas à esta receita são passíveis de
ressarcimento, já que as vendas foram feitas à empresa BUNGE ALIMENTOS S.A.,
estabelecida na cidade do Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, que exerce a
atividade correspondente à comercial exportadora. Junta foto (não legível) da
relação de notas fiscais extraídas do antigo sistema da ora Manifestante, utilizado
em maio de 2004 e do cartão do CNPJ da BUNGE ALIMENTOS S.A.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.000039/2005-96
5
Sustenta que detém o direito da correção monetária dos seus créditos pela Taxa
Selic, a fim de recompor a defasagem dos seus créditos, em face da resistência
ilegítima do Fisco, em conformidade com o art. 39, § 4.° da Lei n° 9.250/95 e a
Súmula n° 411 do STJ.
Ao final, requer que a presente Manifestação de Inconformidade seja
integralmente acolhida para, reformando o despacho decisório ora combatido,
seja reconhecida a legitimidade do seu pedido de ressarcimento na sua
totalidade, acrescido da taxa Selic desde a data do protocolo do pedido, com base
na Súmula no 411 do STJ.
É o relatório.
Em análise da manifestação de inconformidade, a 7a Turma da DRJ/POA por meio
do acordão 10-65.875 julgou-a improcedente conforme decisão abaixo ementada.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito
creditório pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Existe expressa vedação legal na legislação que rege a matéria acerca da não
incidência de atualização monetária ou juros sobre os respectivos valores dos
créditos de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada
,
a
Recorrente
apresenta
recurso
voluntário
arguindo
preliminarmente a nulidade da decisão recorrida. No mérito sustenta o direito ao crédito de
COFINS sobre aquisição de produtos agropecuários relativamente ao período de maio e junho de
2004, bem como o recálculo da COFINS devida relativo ao período de maio de 2004, insistindo na
aplicação do inciso III, do art. 6o da Lei no 10.833/2003 em relação aos produtos vendidos pela
produtos vendidos à empresa BUNGE ALIMENTOS S.A. que foram destinados para o fim específico
de exportação.
É o relatório.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.000039/2005-96
6

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
1. Preliminar: Nulidade da decisão Recorrida.
Preliminarmente, suscita a Recorrente a nulidade da decisão recorrida uma vez que
a DRJ “não analisou os argumentos trazidos pela ora Recorrente em sua defesa, tangenciado a
discussão sobre o direito (ou não) do creditamento da COFINS, bem como da sua não-incidência
sobre vendas realizadas com o fim específico de exportação, mantendo a glosa realizada pela
Autoridade-Fiscal no Despacho Decisório, sob o fundamento de que a ora Recorrente não teria
feito prova do seu direito creditório”
Argui que “é possível perceber no Despacho Decisório no 5/2018 – DRF/SCS/SAORT
(fls. 407/412), os argumentos centrais para o indeferimento do pedido de ressarcimento foram o
de que o crédito presumido sobre a aquisição de produtos agropecuários, apurado apenas em
relação ao mercado interno, entrou em vigor apenas a partir de 01/08/2004, razão pela qual não
seria possível a tomada de crédito presumido nos períodos de Maio/2004 e Junho/2004, o que
ensejou a glosa dos valores relacionados a tal período, além de que a ora Recorrente não teria
comprovado que os produtos vendidos à empresa exportadora teriam como destinação específica
a exportação.”
Sustenta ainda “em nenhum momento o despacho decisório fundamenta a sua
decisão em razão da suposta insuficiência de provas juntadas aos autos pela ora Recorrente. Muito
antes pelo contrário, sua conclusão resulta justamente da análise da documentação produzida
pela ora Recorrente.”
Conclui que “ toda a prova capaz de demonstrar o direito creditório a que faz jus a
ora Recorrente está devidamente produzida nos presentes autos, conforme pode-se verificar dos
DACONs - original e retificador (fls. 285 a 302) relacionados ao período, DIPJ do ano-calendário de
2004 (fls. 303 a 538) e Notas Fiscais de saída das mercadorias à empresa BUNGE ALIMENTOS S.A.
(fls. 129 a 138), além de outros documentos constantes do processo principal (final 2005-96) e no
processo complementar (final 2009-11).”
Pois bem. Ao verificarmos o despacho decisório temos que em relação ao crédito de
COFINS sobre aquisição de produtos agropecuários relativamente ao período de maio e junho de
2004 - objeto de litígio nos autos – foi realizada glosa nos termos do TVF de fls. 144-146 sob
argumento de o crédito presumido sobre a aquisição de produtos agropecuários, apurado apenas
em relação ao mercado interno, entrou em vigor a partir de 01/08/2004 , nos termos do artigo 8o
da Lei n.° 10.925, de 23/07/2004, e da Instrução Normativa SRF n.° 660, de 17/07/2006.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.000039/2005-96
7

Pela passagem acima colacionada, não restam dúvidas que foram pleiteados
créditos presumidos informados na linha 18 na ficha 06 do DACON para todo o período de
01/04/2004 a 30/06/2004.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente insurgiu contra referida glosa
conforme se verifica em suas razões recursais(fls. 625 a 647) argumentando o direito aos créditos
básicos em relação período, já que a suspensão de PIS e COFINS para produtos agropecuários teve
sua vigência a partir de 04/04/2006 data da publicação da IN no 636, 24/03/2006, que
regulamentou o art. 9o da Lei no 10.925/04. Vejamos:

Ocorre que, como já demonstrado, os valores glosados foram pleiteados pela
Recorrente como créditos presumidos e não créditos básicos, não havendo no despacho decisório
qualquer análise neste sentido.
O argumento apresentando pela Recorrente em manifestação de inconformidade
de que “ o despacho decisório combatido verificou apenas que a suspensão do PIS e da COFINS
aplica-se apenas a partir de 01/08/2004, mas não verificou qual seria a consequência ao crédito
nas aquisições de produtos agropecuários que foram adquiridos com tributação”, não condiz com
a realidade, pois não há no despacho qualquer analise acerca da suspensão de PIS e COFINS nas
aquisições de produtos agropecuários.
Neste contexto, não foi pleiteado créditos básicos, mas sim presumidos e não
houve no despacho decisório qualquer análise deste direito creditório que foi invocado pela
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.000039/2005-96
8
Recorrente tão somente em sede de manifestação de inconformidade sem qualquer amparo
probatório, tais como origem do crédito, notas, dentre outros.
Assim, a DRJ indeferiu o pleito da Recorrente exatamente porque não houve
apresentação de provas haveis a comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado em
manifestação de inconformidade. Vejamos passagem da referida decisão (fls.616/617):

Assim, neste ponto não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em
nulidade, uma vez que a decisão recorrida afastou a pretensão do direito creditório da Recorrente
em face da inexistência de provas que amparassem o novo fundamento do direito creditório –
créditos básicos - defendido em manifestação de inconformidade.
Já em relação ao recálculo da Cofins devida no mês de maio de 2004, em face da
desconsideração a isenção prevista no inciso III do art. 6o3 da Lei n° 10.833, de 2003 temos que a
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.000039/2005-96
9
reclassificação foi motivada pela inexistência dos memorandos e importação e pelo fato da
empresa destinatária das saídas não se caracteriza como comercial exportadora, tendo por
atividade econômica a "fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho. Vejamos (fls.
549):

Neste ponto, assiste razão à Recorrente pois a decisão não se pronunciou sobre os
argumentos apresentados em manifestação de inconformidade. Assim, a omissão do julgador na
apreciação das matérias deduzidas pelo sujeito passivo, configura negativa de prestação
jurisdicional, o que implicaria na necessidade do retorno dos autos para a instância "a quo" se
pronunciar sobre todas as questões apresentadas em defesa.
Contudo, o art. 59, § 3o , do Decreto no 70.235, de 1972, prevê que, quando puder
decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará repetir o ato, ou suprir lhe a falta.
Vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(grifamos)
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.000039/2005-96
10
Assim, considerando que em relação ao recálculo da Cofins devida no mês de maio
de 2004, entendo que a fiscalização agiu contrária à legislação, passo a análise do mérito.
2. Mérito:
2.1.
Créditos básicos de COFINS.
Em relação ao mérito no que tange ao direito aos créditos básicos de COFINS,
analisando detidamente a peça recursal apresentada verifica-se claramente que, da mesma forma
que consta na manifestação de inconformidade, a Recorrente defende que ainda que não tenha
direito sobre o crédito presumido pleiteado período, deveria ter sido concedido créditos básicos
em relação as aquisições dos produtos agropecuários, uma vez que foram adquiridos com
incidências das contribuições.
Alega que a suspensão de PIS e COFINS para produtos agropecuários teve sua
vigência a partir de 04/04/2006 data da publicação da IN no 636, 24/03/2006, que regulamentou o
art. 9o da Lei no 10.925/04 e, uma vez que as aquisições foram tributadas, há direito ao crédito em
face da não-cumulatividade.
Entretanto, em que pese os argumentos de direito apresentados, fato é que a
Recorrente em momento algum apresentou as notas de aquisição que amparam o direito
creditório e, ao contrário do que afirmado, não houve no procedimento de fiscalização a análise
das aquisições relativas ao período glosado na perspectiva do crédito sobre alíquotas básicas de
PIS e COFINS.
É importante destacar que tratando-se de pedidos de ressarcimento a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado é encargo exclusivo do sujeito passivo e,
ao deixar de apresentar documentos hábeis a comprovar o direito pleiteado, a consequência
imediata é indeferimento do pedido.
Conclui-se, assim, que a Recorrente não desincumbiu do ônus probatório nos
termos do artigo 373 do CPC , o que impediu a verificação da exatidão dos créditos pleiteados, já
que o direito ao creditamento não se presume e deve ser comprovado mediante documentação
idônea e inequívoca. Assim, não há qualquer reparo a ser feio na decisão recorrida.
2.2.
Recálculo da Cofins devida no mês de maio de 2004
Outro ponto de insurgência recursal, se dá em face do recálculo da COFINS devida
no mês de maio de 2004, em face da desconsideração a isenção prevista no inciso III do art. 6o3 da
Lei n° 10.833, de 2003.
Neste ponto, temos que a reclassificação foi motivada pela inexistência dos
memorandos de importação e pelo fato da empresa destinatária – BUMGE ALIMENTOS S.A - não
se caracterizar como comercial exportadora, tendo por atividade econômica a "fabricação de
óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.000039/2005-96
11
Em manifestação de inconformidade e em recurso voluntário, a Recorrente
argumenta que as vendas eram com fim específico de exportação apresentando a título ilustrativo
notas fiscais examinadas pela fiscalização. Argumenta, ainda, que o art. 9o da Lei da Lei no
10.833/2003 claro ao dispor que caso a comercial exportadora adquirente não comprove a saída
mercadorias no prazo de 180 da emissão da nota pela vendedora, esta ficará sujeita aos
pagamentos dos impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela vendedora.
Finaliza que de acordo com CNAE’s contantes no CNPJ da empresa BUMGE
ALIMENTOS S.A BUMGE ALIMENTOS S.A tem com atividade secundária o CNAE 52.50-8-01 relativo
as atividades de “assessoria em trâmites do comércio exterior” e “trâmites do comércio exterior
realizado por empresa de comissaria de despachos” o que comprova a exportação de produtos.
Neste ponto entendo que assiste razão à Recorrente.
Com efeito, ao tratar do tema o artigo 6o, inciso III da Lei no 10.833/2003 disciplinou
que não haverá incidência de COFINS sobre receitas decorres de vendas a empresas comercial
exportadora com fim específico de exportação. Vejamos:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(Produção de efeito) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de
efeitos
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
De acordo com o referido dispositivo, temos que nas vendas por ele amparadas
cabe ao estabelecimento produtor/vendedor a responsabilidade de comprovar a finalidade da
operação. Tal comprovação se materializa ao demonstrar que os produtos foram efetivamente
remetidos do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Dentro deste contexto, a exigência do memorando de exportação como prova
exclusiva foge aos preceitos legais, sendo certo que a emissão da nota com constatação de que a
mercadoria se destina a exportação e a entrega ao dentinário exportador são condições
suficientes para não incidências da COFINS.
Da mesma forma, não merece prosperar o argumento de que destinatária não se
caracterizava como comercial exportadora em face exclusivamente do CNAE principal ser
"fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho. Isto porque, conforme foi
demonstrado pela Recorrente há comprovação de que a empresa operava no comércio exterior,
tendo como atividade secundária o CNAE 52.50-8-01 relativo as atividades de “assessoria em
trâmites do comércio exterior” e “trâmites do comércio exterior realizado por empresa de
comissaria de despachos”.
Dentro deste contexto e nos termos dos comandos legais vigentes, entendo que a
Recorrente cumpriu os requisitos previstos no artigo 6o, inciso III da Lei no 10.833/2003, não
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.000039/2005-96
12
cabendo a ela comprovar a efetiva exportação das mercadorias vendidas. Tal fato se coaduna com
a previsão contida no artigo 9o da Lei no 10.833/2003 que atribui a responsabilidade tributária a
empresa comercial exportadora em relação aos impostos e contribuições não recolhidas quando
não comprovar em 180 dias o embarque da mercadoria adquirida. Vejamos:
Art. 9o A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de
outra pessoa jurídica, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão da nota fiscal
pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao
pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela
empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou de ofício,
calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo não
pago. (Produção
de
efeito) (Vide
Lei
Complementar
no
214,
de
2025) Produção de efeitos
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, considera-se vencido o prazo para o
pagamento na data em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a venda
houvesse sido efetuada para o mercado interno.
§ 2o No pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora não
poderá deduzir, do montante devido, qualquer valor a título de crédito de
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, ou da COFINS, decorrente da
aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência.
§ 3o A empresa deverá pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas
vendas para o mercado interno, caso, por qualquer forma, tenha alienado ou
utilizado as mercadorias.
Nesta linha de entendimento, colaciona-se decisões deste e. Conselho de
Administração de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2008 NÃO INCIDÊNCIA. FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Para fins da não incidência da Cofins de que trata o art. 6o, III, da Lei no 10.833, de
2003, a pessoa jurídica que vende mercadorias a empresa comercial exportadora
deverá comprovar a venda com o fim específico de exportação, o que é feito
mediante a apresentação de uma nota fiscal de venda, na qual conste como
adquirente uma empresa comercial exportadora, e como destino das mercadorias
o embarque de exportação ou recintos alfandegados.
(Processo no 10935.721627/2012-52 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-
009.837 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.000039/2005-96
13
Período de apuração: 20/08/2003 a 20/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA Não comprovada violação às
disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do Auto de Infração.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO
CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)Período de
apuração: 20/08/2003 a 20/12/2004 SUSPENSÃO. SAÍDA PARA EMPRESA
COMERCIAL EXPORTADORA.
COMPROVAÇÃO DA VENDA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
No caso de venda com a suspensão do IPI à empresa comercial exportadora
regularmente estabelecida, nos termos do art. 39 da Lei no 9.532/1997, cabe ao
estabelecimento produtor/vendedor comprovar a venda com o fim específico de
exportação para o exterior, demonstrando que os produtos foram remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
SAÍDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. VENDA COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos e contribuições que
deixaram de ser pagos pelo estabelecimento produtor/vendedor, tendo este
comprovado a venda com o fim específico de exportação nos termos do § 2 o do
art. 39 da Lei no 9.532/1997, passa a ser da empresa comercial exportadora, nos
termos do § 3 o do mesmo artigo e do art. 9o da Lei no 10.833, de 2003, se esta
não comprovar o efetivo embarque para o exterior da totalidade dos produtos
adquiridos no prazo de 180 dias, contados da data da emissão da nota fiscal pelo
vendedor.
(Processo no 11020.002197/2007-84 Recurso Voluntário Acórdão no 3001-
001.527 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária)
Assim, entendo que a reclassificação realizada pela fiscalização amparada na
ausência de memorando de exportação e não observância da atividade secundária de exportação
da adquirente extrapolou as diretrizes legais, razão pela qual deve ser reformada para que seja
realizado novo recálculo da COFINS devida no mês de maio de 2004, com aplicação da previsão
contida no inciso III do art. 6o da Lei n° 10.833, de 2003 em relação às notas e saída com fim
especifico de exportação realizadas para empresa BUMGE ALIMENTOS S.A.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.000039/2005-96
14
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a isenção sobre as
receitas de venda com o fim específico de exportação.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 682
DF CARF MF
Original